Tribunal: TJES
Processo: 5000078-93.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-93.2023.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERALDO ANTONIO BERCACOLO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.431 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível que, negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, mantendo sentença que o condenou, solidariamente com o ente municipal, ao fornecimento de medicamentos e transporte adequado para tratamento oncológico. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento da controvérsia constitucional submetida ao Tema 1.431 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, relativa ao dever estatal de fornecer transporte especial a pacientes em tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o Tema 1.431 da repercussão geral do STF e ao deixar de enfrentar, de forma específica, a controvérsia constitucional acerca do dever dos entes federativos de fornecer transporte para tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia jurídica relativa ao dever estatal de assegurar transporte adequado como meio indispensável à efetivação do direito à saúde.
5.
O direito à saúde não se restringe ao fornecimento de medicamentos ou procedimentos médicos, abrangendo também os meios necessários para garantir o efetivo acesso ao tratamento.
6.
O transporte de pacientes para realização de consultas, exames e terapias constitui elemento integrante da assistência integral à saúde, especialmente quando o tratamento exige deslocamento para outras localidades.
7.
O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.431, do STF, sem determinação de suspensão nacional dos processos, não impede o julgamento das demandas pelos tribunais com base na interpretação constitucional vigente.
8.
Até eventual fixação de tese vinculante em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento jurisprudencial de que o transporte para tratamento médico integra o dever constitucional de assistência integral à saúde.
9.
A negativa de transporte necessário ao deslocamento do paciente esvazia a efetividade do próprio tratamento médico e compromete a garantia prevista no artigo 196, da Constituição Federal.
10.
O acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde, inexistindo omissão pelo simples fato de não mencionar expressamente o número do Tema 1.431, do STF.
11.
O prequestionamento dos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, resta configurado, inclusive à luz do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, que admite o prequestionamento ficto.
12.
Não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
13
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.476.281, Tema 1.431 da Repercussão Geral; TJSP, AI 2039065-60.2026.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, Terceira Câmara de Direito Público, j. 16/04/2026; TJSP, AC 1030511-62.2024.8.26.0053, Rel. Des. Ana Liarte, Quarta Câmara de Direito Público, j. 02/04/2025; TJDFT, RInomCv 0717651-41.2024.8.07.0018, Ac. 1982670, Rel. Juíza Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025, Publ. PJe 05/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Cível (ID 18665268) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Muqui, ao fornecimento de medicamentos e transporte adequado para que o senhor
ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO
realize tratamento oncológico.

Nas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre a controvérsia constitucional estabelecida no Tema 1.431 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.476.281), no qual se discute “saber se o direito constitucional à saúde impõe aos entes federativos o dever de fornecer transporte especial (individual ou adaptado) a pacientes em tratamento médico, para deslocamento entre a residência e a unidade de saúde”.

Afirma o embargante que, por se tratar de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida e pendente de julgamento definitivo, o órgão julgador não poderia ter solucionado a controvérsia com base em uma invocação genérica do direito à saúde. Defende que a ausência de enfrentamento específico sobre a controvérsia constitucional qualificada configura omissão relevante, que necessita ser sanada, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Nesse viés, o cabimento dos embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Contudo, após uma análise detida das razões recursais e do acórdão embargado, conclui-se que não assiste razão ao embargante, já que a decisão colegiada, embora não tenha feito menção textual ao número do referido tema (1431/STF), enfrentou de maneira clara, direta e fundamentada a questão jurídica de fundo, qual seja, a extensão do direito à saúde e a inclusão do transporte como meio indispensável à sua efetivação.

Destarte, o acórdão foi explícito ao estabelecer que a obrigação de garantir o acesso ao tratamento de saúde não se esgota no fornecimento de medicamentos ou na realização de procedimentos médicos, mas abrange todos os meios instrumentais necessários para que o paciente possa, de fato, receber os cuidados de que necessita.

Nesse sentido, constou expressamente no voto condutor que:

“Sob outro vértice, no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em relação ao pedido de transporte público gratuito, de igual modo, entendo que deve ser rejeitada.
Isso porque, o mencionado direito à saúde não se restringe apenas ao fornecimento de medicamentos ou procedimentos médicos, mas abrange todos os meios necessários para garantir o pleno acesso e a efetividade do tratamento. Assim, o transporte de pacientes para a realização de exames, consultas e terapias, especialmente quando envolve deslocamentos para outras localidades, é parte indissociável da assistência integral à saúde
”.

Assim, ao qualificar o transporte como parte indissociável da assistência integral à saúde, o acórdão interpretou o alcance do artigo 196, da Constituição Federal e concluiu que o fornecimento de locomoção adequada é uma decorrência lógica do dever estatal de garantir a saúde, não se tratando de uma obrigação autônoma ou desvinculada do tratamento em si.

De toda sorte, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.476.281, reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.431), o que evidencia a relevância constitucional da matéria. Todavia, o simples reconhecimento da repercussão geral, sem a determinação de suspensão nacional dos feitos correlatos, não tem o condão de impedir que os tribunais e juízos do país continuem a decidir as causas com base na jurisprudência e na interpretação constitucional vigentes.

Em outros termos, até que a Suprema Corte fixe uma tese vinculante em sentido contrário, prevalece o entendimento consolidado em diversos tribunais pátrios de que o transporte para tratamento médico integra o conceito de assistência integral à saúde, sendo, portanto, um dever do Estado, cuja responsabilidade é solidária entre os entes federativos. Negar ao paciente os meios para se deslocar até a unidade de saúde onde realiza seu tratamento equivaleria a tornar inócuo o próprio fornecimento da terapia, esvaziando por completo a garantia fundamental prevista no artigo 196, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado de forma consistente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL. PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU TRANSPORTE ESPECIAL ADEQUADO GRATUITAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO.
1. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da Constituição Federal, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios, conforme reconhecimento do STJ.
2. Diante da relevância do direito pleiteado, assim como da natureza da causa, viável a manutenção das condições determinadas pelo juízo de primeiro grau.
3. O direito ao transporte gratuito para fins de tratamento médico ou realização de perícia, como no caso, ainda que a município diverso, integra os direitos sociais, porquanto compatível com os meios para o acesso à saúde. Precedentes desta Seção de Direito Público.
4. Decisão recorrida mantida, portanto. 5. Recurso não provido. (TJSP; AI 2039065-60.2026.8.26.0000; Sorocaba; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Camargo Pereira; Julg. 16/04/2026).

(...). III. Razões de Decidir
3. O direito à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, conferindo aos indivíduos pretensões concretas contra a Administração. 4. O transporte especial é meio de acesso à saúde, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos.
5. O relatório médico e a incapacidade financeira do autor justificam a necessidade do transporte especial. lV. Dispositivo e Tese 6. Nega-se provimento à Apelação, mantendo-se a sentença que determinou o fornecimento de transporte especial.
Tese de julgamento: 1. O direito à saúde inclui o fornecimento de transporte especial, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos.
2. A decisão judicial que assegura esse direito não configura ingerência indevida no poder discricionário do Executivo. (TJSP; AC 1030511-62.2024.8.26.0053; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ana Liarte; Julg. 02/04/2025).

(...). IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (núcleo rural taquara, chácara verde, nº 34b, planaltina/DF. Cep: 73.300-000) para o hospital regional de sobradinho, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Importa destacar que não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve a paciente entre sua residência e o hospital, facultando-se ao ente público o custeio de transporte privado
(TJDFT, acórdão 1936656, Rel. Daniel felipe machado, terceira turma recursal, j. 21/10/2024). 9. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios. 10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n. º 9.099/95. JECDF; RInomCv 0717651-41.2024.8.07.0018; Ac. 1982670; Terceira Turma Recursal; Rel. Juíza Margareth Cristina Becker; Julg. 24/03/2025; Publ. PJe 05/04/2025).

Portanto, como visto, o acórdão embargado se alinhou à corrente jurisprudencial que, em prestígio aos princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, compreende o transporte como um elemento essencial e integrante do direito à saúde.

Ou seja, o acórdão não foi omisso, ao contrário, adotou uma posição jurídica clara e fundamentada sobre o tema, ainda que não tenha citado o número do precedente do STF, cuja tese definitiva ainda está pendente de fixação.

Em relação ao prequestionamento dos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, o acórdão tratou extensivamente da matéria constitucional, fundamentando a responsabilidade do Estado no dever de garantir a saúde de forma integral. Ademais, o artigo 1.025, do Código de Processo Civil, estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em face do município embargante, observando as diretrizes específicas deste julgamento.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)